Tribunal: TJDFT
Processo: 0743518-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. O Código de Processo Civil é claro e expresso ao dispor sobre a necessidade de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção.
2. Nos termos § 4o do art. 1.007 do CPC: " O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."
3. Se, embora intimada a realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, a parte se mantém inerte, o recurso não deve ser conhecido.
4. Agravo interno não provido.